Tribunal: STF
Processo: RHC 126204
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1º, DO CPP. LEITURA DO DOCUMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI. POSSIBILIDADE. ARTS. 422 E 479 DO CPP. EXCEÇÃO DE SUPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA, EM REGRA, DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 111 DO CPP. 



    1. Cabe ao juízo ordinário indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1º), sendo inviável, na via do habeas corpus, avaliar a necessidade, ou não, do que requerido pela defesa. Precedentes.



    2. Improcede o argumento de que a não abertura de vista ao Ministério Público, em sede de recurso em sentido estrito, impediria a defesa de realizar a leitura do laudo privado em plenário. É que, ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público e do defensor, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (CPP, arts. 422). 



    3. A exceção de suspeição não suspenderá, em regra, o andamento da ação penal (CPP, art. 111). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.